Tribunal: TJES
Processo: 5007885-94.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007885-94.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: C. D. C. P. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO INDIVIDUALIZADO E DIÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por C.D.C.P., representado por seu genitor, e pelo Município de Serra, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar a manutenção do autor no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a elaboração e execução de Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), com condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Município de Serra deve ser isento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade;
(ii) estabelecer se o autor tem direito à disponibilização de profissional de apoio escolar em caráter individualizado e diário, diante de laudo médico que atesta a necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que aquele que resiste à pretensão autoral e dá causa à lide arque com os ônus sucumbenciais, sendo irrelevante a alegação de cumprimento parcial ou anterior da obrigação.

A condenação do Município em honorários se justifica porque, ao contestar a ação e pleitear a improcedência dos pedidos, resistiu ao direito postulado, impondo a necessidade de tutela jurisdicional.

O direito fundamental à educação inclusiva exige não apenas matrícula, mas também medidas individualizadas que assegurem efetiva participação e aprendizado, conforme CF/1988, art. 208, III, Lei nº 12.764/2012 e Lei nº 13.146/2015.

A Lei nº 12.764/2012, art. 3º, §3º, garante acompanhante especializado mediante "comprovada necessidade", requisito atendido pelo laudo médico especializado que prescreve apoio escolar diário e individualizado, cuja ausência compromete o desenvolvimento acadêmico e social do aluno.

A prova documental apresentada pelo próprio Município, ao indicar oferta insuficiente de atendimento (duas aulas semanais de 50 minutos), corrobora a inadequação do serviço prestado e confirma a necessidade do acompanhamento integral.

A jurisprudência reconhece que, em casos análogos envolvendo estudantes com Transtorno do Espectro Autista, o Estado deve fornecer mediador ou acompanhante especializado para garantir o direito à educação inclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Serra desprovido. Recurso de C.D.C.P. provido.

Tese de julgamento:

A resistência do ente público à pretensão autoral atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo sua condenação nos ônus sucumbenciais.

O direito à educação inclusiva assegura o fornecimento de profissional de apoio escolar sempre que comprovada a necessidade, a fim de garantir o pleno desenvolvimento acadêmico e social do aluno com deficiência.

O laudo médico especializado constitui prova suficiente para atestar a necessidade de acompanhamento individualizado e diário, não podendo ser desconsiderado pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, III, e 227; CPC, arts. 85, §§ 8º, 10 e 11, e 90; Lei nº 9.394/1996, art. 59, III; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, §3º; Lei nº 13.146/2015, art. 28, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 00081647620198190003, Rel. Des. Nilza Bitar, j. 19.08.2020; TJ-RJ, APL nº 00009865220218190053, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 10.03.2022; TJ-MG, AC nº 10000191584846002, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 22.06.2021; TJ-RJ, Apelação nº 08082544320228190004, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 10.07.2024; TJ-SP, AI nº 2338951-53.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 16.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Serra; e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por C.D.C.P., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por C. D. C. P., representado por seu genitor, e pelo MUNICÍPIO DE SERRA, em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o ente municipal mantenha o autor no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e elabore e execute o correspondente Plano de Atendimento (PAEE), condenando-o ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o autor,
C.D.C.P
, argumenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer a comprovada necessidade de acompanhamento por profissional de apoio de forma individualizada e em tempo integral. Sustenta que o laudo médico subscrito por especialista é prova robusta e suficiente para demonstrar tal necessidade, sendo a medida imprescindível para garantir seu pleno desenvolvimento acadêmico e social, em conformidade com a legislação constitucional e infraconstitucional de regência e com o entendimento jurisprudencial consolidado. Requer, assim, a reforma da decisão para que seus pedidos sejam julgados integralmente procedentes.

Em suas razões recursais, o
MUNICIPIO DE SERRA
argumenta que a sentença deve ser reformada para julgar a demanda totalmente improcedente. Aduz que o próprio julgado reconheceu que o serviço educacional especializado é devidamente prestado e que o autor não comprovou a necessidade de um profissional exclusivo. Defende, com base no princípio da causalidade, que não deu causa à instauração da lide e, portanto, deve ser isento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando a exclusão de tal verba.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso interposto por
C.D.C.P
.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SERRA

Primeiramente, o ente municipal busca, em seu apelo, a reforma da r. sentença exclusivamente para afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Para tanto, invoca o princípio da causalidade, sob o argumento de que, por já fornecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e por ter sido vitorioso na tese principal — desnecessidade de profissional exclusivo —, não teria dado causa à instauração da demanda.

A tese, contudo, não merece prosperar. Com efeito, o princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que a parte que deu origem à lide deve arcar com suas despesas. No caso vertente, o Município de Serra, ao ser citado, apresentou contestação em que resistiu frontalmente à pretensão autoral, defendendo a adequação e suficiência do serviço prestado e a improcedência total dos pedidos. Tal ato de resistência processual, por si só, atrai a aplicação do princípio da sucumbência, tornando o ente municipal responsável pelos ônus decorrentes de sua derrota, ainda que parcial.

A corroborar a possibilidade de condenação da municipalidade nos ônus de sucumbência em situações como a dos autos, vejamos:

[...]
Município que
, a despeito de ter alegado ter marcado a consulta antes mesmo de sua intimação ao cumprimento da tutela de urgência,
resistiu à pretensão autoral, conforme se constata de simples leitura de sua contestação.

Se nem o reconhecimento do pedido (art. 90, caput, CPC) exonera a parte do pagamento de honorários, por óbvio a pretensão resistida e julgada procedente a outra conclusão não pode encaminhar que não seja a condenação do vencido ao pagamento de tais verbas
. Inversão do ônus da sucumbência.
Condenação do município ao pagamento de taxa judiciária e honorários advocatícios ora fixados em R$ 500,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00081647620198190003, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 19/08/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. FALECIMENTO DA DEMANDANTE. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA TEM SUSTENTAÇÃO NA 'CAUSALIDADE', DE FORMA QUE, HAVENDO LIDE, OU SEJA, PRETENSÃO RESISTIDA, A SUCUMBÊNCIA É MERA CONSEQUÊNCIA.
A PROPOSITURA DA DEMANDA, POR SI SÓ, APONTA NO SENTIDO DE TER O RECORRENTE RESISTIDO À PRETENSÃO DA PARTE AUTORA, DAÍ RESULTANDO A INSTAURAÇÃO DA LIDE, POIS NÃO DILIGENCIOU PARA PROMOVER O TRATAMENTO DE TERAPIA DE SUPORTE RENAL (HEMODIÁLISE), CONFORME RESTOU DECIDIDO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA, SENDO
IMPERATIVA, PORTANTO, A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
ARTIGO 85, § 10º, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00009865220218190053, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 10/03/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Ademais, a própria sentença, embora tenha rechaçado o pleito de acompanhamento individual em tempo integral, impôs ao Município uma obrigação de fazer específica — elaborar e executar um Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) —, reconhecendo, implicitamente, uma lacuna na prestação do serviço que demandou a intervenção do Poder Judiciário para ser sanada.

Destarte, a necessidade de ajuizamento da ação para se obter um provimento jurisdicional que compila o ente público a cumprir integralmente suas obrigações normativas evidencia que foi ele, de fato, quem deu causa à demanda.

Nesse diapasão, a jurisprudência é pacífica ao assentar que a oposição à pretensão deduzida em juízo, manifestada em contestação, firma a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, independentemente de discussões sobre o cumprimento administrativo prévio da obrigação. A condenação, portanto, não apenas se justifica, como se impõe como medida de rigor processual.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR C.D.C.P.

O cerne do apelo do autor reside na comprovação de sua necessidade de receber acompanhamento por profissional de apoio de forma individualizada e diária, em contraposição ao entendimento do juízo
a quo
, que considerou a prova dos autos insuficiente para tal fim. A análise aprofundada do acervo fático-probatório, todavia, conduz a uma conclusão diversa, impondo-se a reforma do julgado.

O direito à educação inclusiva, assegurado pela Constituição da República (art. 208, III) e densificado pela legislação infraconstitucional, notadamente a Lei nº 12.764/2012 - Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista -, transcende a mera garantia de matrícula na rede regular de ensino.

Exige, para sua plena efetividade, que o Estado forneça todos os instrumentos e suportes necessários à real inclusão, participação e aprendizado do aluno com deficiência, adotando, para tanto, "
medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social
" (art. 28, V, da Lei nº 13.146/2015).

A referida Lei nº 12.764/2012, em seu art. 3º, §3º, condiciona o direito a acompanhante especializado à
"
comprovada necessidade
"
. No caso dos autos, essa comprovação se revela robusta, coesa e inequívoca. O Laudo Médico subscrito por neurologista infantil (ID 39847688) é taxativo ao prescrever a
"grande necessidade de professor de apoio diário na escola regular"
, alertando para o grande risco de prejuízos ao desenvolvimento do menor caso tal suporte não seja disponibilizado. Tal documento técnico, emanado de profissional especialista, possui elevada força probatória e não pode ser desconsiderado pelo julgador, sob pena de esvaziar o conteúdo da norma.

De forma paradoxal, a prova mais contundente da inadequação do serviço prestado advém do próprio Município. O documento juntado em sua defesa (ID 42012578), ao detalhar o atendimento ofertado, confessa que o suporte da professora de educação especial em sala de aula se resume a dois períodos de 50 minutos por semana. Tal oferta é insuficiente e destoante da recomendação médica de "apoio diário", configurando um cumprimento meramente formal e protocolar da obrigação legal, incapaz de promover a inclusão efetiva do aluno.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria, que ao examinar situação análoga, tem se manifestado no seguinte sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO-AÇÃO CÍVIL PÚBLICA- MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS- TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DÉFICIT DE ATENÇÃO- ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO- ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO- ART. 59, III, DA LEI 9.394/96 E ART. 3º DA LEI 12 .764/2012 - SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou ao ente estadual que disponibilizasse professor de apoio para fazer acompanhamento escolar do menor, portador do transtorno do espectro autista e déficit de atenção, associado a importante alteração do comportamento e prejuízo das habilidades escolares, conforme previsto no art 59, III da LEI 9.394/96 e art . 3º da Lei Federal nº 12.764/2012, visando facilitar o seu acesso à educação
. (TJ-MG - AC: 10000191584846002 MG, Relator.: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DEVER DO ESTADO LATO SENSU . APELADO QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR POR SER PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. LAUDO MÉDICO SUFICIENTE PARA ATESTAR SUA NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA LEI Nº 12 .764/2012, À INDICAÇÃO DE "PROFESSOR DE APOIO", MAS "ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO". ASSIM, PODE A CRIANÇA COM AUTISMO SER ACOMPANHADA DE MEDIADOR ESCOLAR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
A educação básica constitui direito social subjetivo e dever estatal, por força do que dispõe a Carta Magna . Dever do Estado de assegurar a educação básica das crianças e adolescentes, sendo certo que a jurisprudência deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de ser possível compelir o Estado a fornecer mediador escolar a criança para auxiliar o seu desenvolvimento. Aplicação da Lei Federal nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Acompanhamento de monitor/mediador educacional, sob pena de ser ineficaz sua presença em sala de aula, para desenvolvimento de sua educação e redução dos efeitos de sua condição de saúde
. [...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08082544320228190004 2023001115101, Relator.: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 10/07/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/07/2024)

ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Obrigação de fazer. Insurgência contra a decisão que indeferiu tutela de urgência para que a escola ré ofereça auxílio de profissional especializado ao autor. Probabilidade do direito invocado demonstrada pelos relatórios médicos, que comprovam que o agravante recebeu diagnóstico de
transtorno de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de déficit de atenção e hiperatividade (TDHA), com recomendação de acompanhamento profissional . Pessoa com transtorno do espectro autista, comprovada a necessidade, tem direito ao apoio especializado nos serviços de educação garantido pela Lei 12.764/12. Receio de dano configurado, ante o perigo de prejuízo à criança, pessoa com deficiência, que merece ampla proteção (art. 227, CF) e precisa do acompanhamento pedagógico para que seja assegurado seu direito de acesso à educação . Insuficiência do apoio de estagiários para suprir as necessidades do aluno portador de TEA. Precedentes
. Deferimento em sintonia com o parecer do Ministério Público. Decisão reformada . Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338951-53.2023.8 .26.0000 Santa Rita do Passa Quatro, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 16/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

Por conseguinte, o conjunto probatório – em especial o laudo médico especializado – forma um substrato sólido e convergente que não deixa margem a dúvidas quanto à "comprovada necessidade" do autor. O entendimento do juízo de primeiro grau, de que a necessidade não foi provada, constitui, com a devida vênia, equívoco na valoração da prova.

Em tempo, ressalto que, a despeito da necessidade de garantir o acompanhamento ao infante, não há necessidade de que este se dê de forma individualizada, isto é, caso existam outros alunos com necessidades especiais, é possível que o mesmo profissional atenda a mais de um deles.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
C.D.C.P.
, para reformar em parte a r. sentença e determinar que o Município de Serra disponibilize profissional de apoio escolar para acompanhar o autor diariamente, a fim de auxiliá-lo em suas atividades pedagógicas e de socialização.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, fixo honorários recursais (art. 85, §11º, CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 03/10/2025 às 18:20:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59535403102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007885-94.2024.8.08.0048

APELANTE/APELADO: C.D.C.P., menor

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESª. SUBST. PAULA CHEIM JORGE

VOTO VISTA

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por
C.D.C.P.
, menor, e o outro pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o ente municipal mantenha o infante no atendimento educacional especializado e execute e elabore Plano de Atendimento Educacional Especializado.

Ainda, condenou o município ao pagamento de custas processuais e honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A eminente Relatora, Desª. Subst. Paula Cheim Jorge, deu parcial provimento ao recurso do menor, ao argumento de que
“o conjunto probatório – em especial o laudo médico especializado – forma um substrato sólido e convergente que não deixa margem a dúvidas quanto à "comprovada necessidade" do autor. O entendimento do juízo de primeiro grau, de que a necessidade não foi provada, constitui, com a devida vênia, equívoco na valoração da prova.
”

Sustentou, ainda, a ilustre Relatora:

“Em tempo, ressalto que, a despeito da necessidade de garantir o acompanhamento ao infante, não há necessidade de que este se dê de forma individualizada, isto é, caso existam outros alunos com necessidades especiais, é possível que o mesmo profissional atenda a mais de um deles.”

Por sua vez, negou provimento ao recurso do Município de Serra afirmando que “
a jurisprudência é pacífica ao assentar que a oposição à pretensão deduzida em juízo, manifestada em contestação, firma a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, independentemente de discussões sobre o cumprimento administrativo prévio da obrigação. A condenação, portanto, não apenas se justifica, como se impõe como medida de rigor processual.”

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, após análise pormenorizada, adianto que acompanho integralmente o voto proferido pela douta Relatora.

Gostaria, tão somente, de aduzir alguns fundamentos que reforçam meu convencimento em aderir à solução encaminhada por S. Ex.ª.

I - DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SERRA (ÔNUS SUCUMBENCIAIS)

O Município de Serra busca afastar sua condenação aos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade. Alega que já fornecia o serviço e que a demanda foi, em sua maior parte, julgada improcedente, pois não se reconheceu a necessidade de profissional exclusivo.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

Como bem apontado no voto de relatoria, o princípio da causalidade milita, na verdade, em desfavor do próprio Município.

Ao ser citado, o ente público apresentou contestação resistindo à pretensão autoral e defendendo a improcedência da pretensão autoral. Essa resistência processual, por si só, atrai a incidência do princípio da causalidade.

Ademais, a própria sentença de primeiro grau, embora tenha afastado o pleito de acompanhamento integral, impôs ao Município obrigação de fazer específica: elaborar e executar um Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE). Isso demonstra, inequivocamente, que a prestação de serviço não era plena e que a intervenção do Poder Judiciário foi necessária para sanar uma lacuna.

Portanto, a necessidade de ajuizamento da ação para compelir o ente público a cumprir integralmente suas obrigações normativas evidencia que foi ele quem deu causa à demanda, sendo correta sua condenação aos ônus sucumbenciais.

II - DO RECURSO DE C.D.C.P. (ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO)

Quanto ao mérito do apelo do autor, alinho-me, da mesma forma, ao parcial provimento.

A controvérsia central cinge-se à necessidade de o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ter ou não o acompanhamento de profissional de apoio de forma individualizada e diária.

A proteção à pessoa com deficiência e o direito à educação inclusiva são garantias de índole constitucional (CF, art. 23, II) nos termos do art. 23, II, da Carta Magna:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Ainda, as Leis 13.146/2015 e 12.764/2012 asseguram o direito à educação e, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado, nos seguintes termos:

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida,
de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: [...]

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado
.

No caso dos autos, essa necessidade restou robustamente comprovada.

O Laudo Médico subscrito por neurologista infantil é categórico ao atestar a "grande necessidade de professor de apoio diário na escola regular", alertando para o "GRANDE RISCO DE PREJUÍZOS NO SEU RENDIMENTO ESCOLAR" e "COMPROMETENDO TODO SEU PROCESSO E EVOLUÇÃO PEDAGÓGICA" caso o acompanhamento não seja fornecido.

A insuficiência do serviço prestado é confessada pelo próprio Município, que, em sua defesa, informou que o suporte da professora de educação especial limita-se a breves períodos semanais. Tal oferta é manifestamente insuficiente e destoa da prescrição médica de "
apoio diário".

O parecer da Procuradoria de Justiça (id. 15927083) corrobora essa visão, ao opinar pelo provimento do recurso do menor, frisando que a atuação da professora, restrita a "
apenas às terças e quintas-feiras, no exíguo intervalo das 7h às 7h50
", mostra-se "
flagrantemente insuficiente e em descompasso com a prescrição técnica
".

Contudo, o parcial provimento proposto pela Relatora mostra-se consentâneo com a realidade da gestão pública e o interesse dos demais estudantes.

A determinação de disponibilizar um "
profissional de apoio escolar para acompanhar o autor diariamente
" garante a efetividade do direito à educação inclusiva,
sem, contudo, impor a "exclusividade" desse profissional.

Como bem ressalvou a nobre colega, "
caso existam outros alunos com necessidades especiais, é possível que o mesmo profissional atenda a mais de um deles
".

De fato, a exigência de um monitor exclusivo para cada estudante, embora represente um ideal, deve ser sopesada com o princípio da razoabilidade e com a realidade da gestão pública.

Não há como, até como medida de efetividade e espaço, garantir o auxílio de um monitor especializado para cada aluno que dele necessite.

O direito fundamental à educação inclusiva do menor resulta resguardado com a determinação de acompanhamento por profissional especializado em período integral, não sendo possível, no momento, concluir pela imprescindibilidade do atendimento em caráter de exclusividade.

Garante-se, assim, o suporte necessário ao desenvolvimento do autor, sem onerar desproporcionalmente a Administração e sem desconsiderar o princípio da razoabilidade.

Pelo exposto, acompanho a eminente Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por C.D.C.P., reformando em parte a sentença para determinar que o Município disponibilize profissional de apoio escolar para acompanhar o autor diariamente em suas atividades pedagógicas.

É como voto.